Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para que o agravado forneça o equipamento CPAP SOB MÁSCARA NASAL (M), COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. Argumenta a Agravante que a não concessão imediata do referido equipamento pode ocasionar risco de agravamento e complicações do quadro clínico, risco de evento fatal e constante piora na qualidade de vida. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 dias. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Compulsando detidamente o feito de origem, verifica-se que a Agravante recebeu atendimento médico com prescrição do aparelho neste mês (julho/2024) e conforme ofício de ID Num. 205878696 - Pág. 9 está cadastrada no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Saúde e encontra-se em 152o na lista de espera para recebimento do aparelho. O laudo médico juntado aos autos, na descrição das sequelas da enfermidade, não indica risco de óbito ou outro fato que justifique o deferimento liminar do pedido, devendo a agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à autora o equipamento BIPAP MODO S/T COM VOLUME ASSEGURADO, SOB MÁSCARA NASAL TAMANHO M, conforme a prescrição médica. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente (ID 56101215). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Pedido de reconsideração indeferido (ID 56647059). 3. A agravante tem 71 anos de idade e, em suas razões recursais, sustenta que apresenta quadro de acometimento respiratório, relacionado a doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA), com insuficiência respiratória crônica secundária (redução acentuada de CVF). Alega a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clínico, uma vez que aguarda desde o dia 03/11/2022 o fornecimento do equipamento. 4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 5. No caso em exame, a autora apresenta comprometimento respiratório relacionado à doença neuromuscular (Esclerose Lateral Amiotrófica), com insuficiência respiratória crônica secundária e necessita do BPAP, conforme prescrição médica, porquanto se trata de doença evolutiva e, sem o tratamento específico, é certa a piora respiratória, sob risco de agravamento de seu quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito. Os riscos apontados são comuns ao diagnóstico apresentado e não há demonstração de grave risco imediato à saúde ou vida da paciente. Ademais, a paciente está em 54o lugar na fila de espera regular para o recebimento do aparelho (ID 185897921 - origem). 6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.” (Acórdão 1844148, 07002375020248079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito